Tribunal: STF
Processo: HC 225299
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: Processual penal. Embargos declaratórios em habeas corpus recebidos como agravo regimental. Deficiência na instrução do writ. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia de nenhum documento que permita a exata compreensão da controvérsia (decisões das instâncias de origem). De modo que não é possível examinar eventual possibilidade de concessão da ordem, ainda que de ofício.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes: HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie.



    3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.